Tribunal: TJSP
Processo: 2233540-26.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-07
Data de publicação: 2021-01-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de obrigação de fazer. Plano de saúde. Tutela antecipada concedida.

Insurgência contra o valor arbitrado a título de multa diária para o caso de descumprimento da obrigação, bem como em relação ao prazo fixado para cumprimento desta. Valor da multa que deve ser expressivo para manter a sua força coercitiva. Impossibilidade de extensão do prazo fixado para

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de obrigação de fazer. Plano de saúde. Tutela antecipada concedida.

Insurgência contra o valor arbitrado a título de multa diária para o caso de descumprimento da obrigação, bem como em relação ao prazo fixado para cumprimento desta. Valor da multa que deve ser expressivo para manter a sua força coercitiva. Impossibilidade de extensão do prazo fixado para cumprimento da multa. Ré que deve estar organizada e dotada de estrutura para o atendimento. R. decisão mantida. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001041258
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2233540-26.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
BRADESCO SAÚDE S/A, é agravada KEITE HELEN LEONE MENDES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria, negaram
provimento ao recurso. Declara voto contrário o 3o juiz, de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM DOS
SANTOS (Presidente), ALVARO PASSOS E GIFFONI FERREIRA.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 37624
Agravo de Instrumento no 2233540-26.2020.8.26.0000
Agravante: Bradesco Saúde S/A
Agravada: Keite Helen Leone Mendes
Juíza: Dra. Tonia Yuka Kôroku
Vara de Origem: 13a Vara Cível do Foro Central da Comarca da Capital
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de obrigação de fazer.
Plano de saúde. Tutela antecipada concedida.
Insurgência contra o valor arbitrado a título de multa diária
para o caso de descumprimento da obrigação, bem como em
relação ao prazo fixado para cumprimento desta. Valor da
multa que deve ser expressivo para manter a sua força
coercitiva. Impossibilidade de extensão do prazo fixado para
cumprimento da multa. Ré que deve estar organizada e dotada
de estrutura para o atendimento. R. decisão mantida. Recurso
improvido.
Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de
efeito suspensivo, interposto em face de r. decisão, em ação de obrigação de
fazer, que dispôs:
“Vistos. Defiro a tutela de urgência tal como
requerida a fim de evitar danos irreparáveis à saúde do feto. A jurisprudência já
se pacificou no sentido de que o rol da ANS não é taxativo e neste caso
vislumbro ser mais vantajoso financeiramente ao plano de saúde arcar com o
procedimento agora do que com gastos maiores após o nascimento do bebê.
Ademais, prevenir um mal maior é sempre o que a medicina pretende e o
plano de saúde também, pois é melhor para o paciente e para o bolso do plano
de saúde. Comino multa diária de dez mil reais em caso de descumprimento
até o limite de cem mil reais. Cite-se via AR. Intime se”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Aduz a agravante ser exíguo o prazo concedido
para o cumprimento da obrigação; a não insurgência em face do mérito da
decisão agravada, o que será levantado em outro momento; o entendimento
jurisprudencial do E. TJSP de que, mesmo em casos mais graves, deve haver
um prazo mínimo de 10 dias para cumprimento da liminar; a excessividade da
multa arbitrada para o caso de descumprimento da tutela.
O efeito suspensivo não foi concedido.
Sem contraminuta.
É o relatório.
Presentes os requisitos foi possível o juízo positivo
de admissibilidade do recurso, razão pela qual foi processado e está em
condições de julgamento.
Este recurso foi interposto pela agravante apenas
em relação ao prazo conferido para cumprimento da tutela antecipada de
urgência concedida e no que tange ao patamar das astreintes fixadas pelo
MM. Juízo a quo, uma vez que o mérito da demanda (acerca da possibilidade
ou não de cobertura do procedimento) será discutido no momento oportuno.
Pois bem.
Nenhum sentido, como se tem decidido, teria um
valor inexpressivo como fator de coerção. Se, aliás, a ré deseja mesmo
cumprir a tutela inibitória, como alega, não há razão para insurgência.
Quanto ao prazo para o cumprimento da obrigação,
melhor sorte não lhe assiste.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ora, o prazo se mostra suficiente para a providência
determinada, sendo imperioso lembrar, ainda, que a ré desenvolve atividade
de assistência à saúde, de modo que a urgência não pode ser uma surpresa
para ela.
Portanto, a ré deve estar organizada e dotada de
estrutura para esse atendimento, de modo que, a princípio, não se vê falta de
razoabilidade no prazo fixado.
Assim, mantem-se a r. decisão agravada.
Do exposto, nega-se provimento ao recurso.
JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 30976/2020
Agravo de Instrumento no 2233540-26.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: Bradesco Saúde S/A
Agravado: Keite Helen Leone Mendes
DECLARAÇÃO DE VOTO No 30976
Quanto à opugnação relativa à multa, hei o ousio de divergir da valiosa
posição estampada no R.Voto: ROGATA VENIA, não se justifica a astronômica multa
fixada para hipótese de descumprimento, pois que violados os Princípios da
Razoabilidade e da Proporcionalidade – e tanto mais quanto se cuida a parte contrária de
empresa idônea, que não descumpre decisões judiciais – parecendo ao inútil prolator
destas linhas que se está diante de manifesta erronia, injustificável o patamar em que
assentado o apenamento.
A justificativa do R. Voto, ROGATA VENIA, me não convence: a multa
não precisa ser alçada a patamares altíssimos, como o foi
pois que eventual
recalcitrância no atendimento da decisão judicial poderá impor a elevação necessária
sem essa coercibilidade que tange as raias da agressividade, e discepta até mesmo de
normas de boa convivência judiciária.
Quanto ao prazo, a decisão de Primeiro Grau também está despida de
realidade
exíguo o prazo concedido para cumprimento, pelo que por meu
entendimento, concedia dez dias para o cumprimento e limitadas as astreintes a dez
mil reais.
Por minha decisão, pois, ficava acolhido o elegante recurso, reduzida a
multa para quinhentos reais diários, até o limite de R$-10.000,00 “quantum” esse
mais condizente, a meu fraquíssimo sentir, com os ditames de equilíbrio que há sempre
que presidir decisões judiciais.
SINE IRA ET STUDIO.
L. B. Giffoni Ferreira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE JOAQUIM DOS SANTOS
139AD184
5
5
Declarações de
Votos
LUIZ BEETHOVEN GIFFONI FERREIRA
13B684FB
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2233540-26.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.